Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
------------------------------------------------------------------------ ------------------DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JAQUELINE ANGHINONI MAGAGNIN, LETÍCIA MAGAGNIN JUNG e RICARDO MAGAGNIN da decisão que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo n.o 0723781-35.2023.8.07.0001) requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinou a redistribuição do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR. Em suas razões recursais (ID 48129132), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que, nos termos do enunciado n.° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e que, nos termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica. Ao fim, requerem a concessão da gratuidade e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pelo reconhecimento da competência do Juízo agravado. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De plano, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica decorrente do regular recolhimento do preparo (ID`s 48572685 e 48572686) a demonstrar que a parte agravante ostenta capacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Pois bem, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a correspondente remessa dos autos ao Juízo indicado como competente, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora